Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717601-14.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO GONCALVES CAMPOS, JULIO CESAR ARAUJO DANTAS APELADO: JULIO CESAR ARAUJO DANTAS, FABIO GONCALVES CAMPOS D E S P A C H O Intime-se o apelante FABIO GONCALVES CAMPOS para juntar aos autos comprovante de preparo referente a este processo, visto que a Guia de Custas e Emolumentos juntada se refere a processo diverso. Intime-se o recorrente JULIO CESAR ARAUJO DANTAS para realizar o pagamento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora